Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO. OMISSÃO ESTATAL. PRAZO LEGAL PARA DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA. MULTA DIÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente idoso, usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, para realização de exame necessário à elucidação diagnóstica de suspeita de neoplasia maligna, diante da demora injustificada na prestação do serviço público de saúde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança voltado à efetivação de prestação de serviço de saúde; (ii) a existência de direito líquido e certo à realização de exame médico especializado indispensável à confirmação de diagnóstico de neoplasia maligna; (iii) a caracterização de omissão estatal apta a violar o direito fundamental à saúde, diante da inobservância do prazo legal para a realização de exames oncológicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, o que impõe a prestação efetiva e tempestiva de serviços médicos indispensáveis à preservação da vida e da integridade física do cidadão.
4. Comprovada a necessidade médica de exame para elucidação diagnóstica de possível neoplasia, bem como a demora excessiva na sua realização, resta configurada a omissão indevida da Administração Pública.
5. A indisponibilidade de profissional habilitado na rede pública não afasta o dever estatal de assegurar o acesso ao exame ou o custeio do procedimento em unidade privada em caso de impossibilidade como forma de concretização do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança Concedida.
Tese de julgamento: “A demora injustificada na realização de exame médico indispensável à confirmação diagnóstica de neoplasia maligna configura omissão estatal e viola o direito fundamental à saúde, o que autoriza a concessão da segurança para assegurar a realização do procedimento, inclusive na rede privada às expensas do Poder Público.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e LXIX, e 196; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; RITJDFT, art. 21, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.